Tribunal: TJDFT
Processo: 0008182-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. PORTE PARA USO PRÓPRIO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O conjunto probatório constante dos autos não é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que não há elementos suficientes que comprovem a prática do delito, devendo ser observado o princípio do in dubio pro reo. Foram verificadas provas de que a droga se destinava para consumo próprio, impõe-se a desclassificação do delito do art. 33 da Lei 11.340/2006 para o art. 28 do mesmo diploma legal.

2. Conforme jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, bem como do Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Lei 11.343/2006, não houve a descriminalização da posse de entorpecente para uso pessoal, apenas o afastamento da pena de prisão, devendo o réu se sujeitar às medidas previstas nos incisos I, II e III, do artigo 28 da LAD.

3. Recurso conhecido e provido.